Tribunal: TJMT
Processo: 1015268-60.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015268-60.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Provimento de Cargos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.216.009/0001-95 (REU), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 5º, INCISOS VII E VIII, DA LEI COMPLEMENTAR N. 458/2017 – ATRIBUIÇÕES DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS – CARGO EM COMISSÃO - ARTIGOS 129, CAPUT, E INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E 37,
CAPUT
, E INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JULGADOS DO STF E TJMT -
AÇÃO PROCEDENTE
.

São inconstitucionais os incisos VII e VIII do art. 5º da Lei Complementar nº 458/2017 que autoriza o Procurador-Geral do Município de vale de São Domingos, avocar para si as atribuições dos Procuradores de Carreira, bem como revogar, anular e convalidar os atos administrativos ou judiciais por eles praticados, por afetar sobremaneira a sua independência funcional.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade do art. 5º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar n. 458, de 6 de fevereiro de 2017, do Município de Vale de São Domingos-MT, por afronta ao art. 129, incisos I e II, e art. 136, ambos da Constituição Estadual c/c art. 37, incisos I, II e V, da Constituição Federal.

Depois de reportar-se à legitimidade ativa e pertinência temática, alega que o dispositivo em questão, entre outras matérias, dispõe sobre o “
Departamento Jurídico do Município
”, especificamente a respeito das atribuições do cargo em comissão do Procurador-Geral do Município.

Afirma que, segundo o art. 4º, o Procurador-Geral do Município será escolhido dentre advogados regularmente inscritos na OAB e nomeado em comissão pelo Prefeito, com prerrogativas de Secretário Municipal, e, segundo o art. 5º, as atribuições seriam as descritas nos incisos VII e VIII, respectivamente de “
avocar para si as atribuições dos Procuradores de Careira
” e “
revogar, anular e convalidar atos administrativos ou judiciais praticados e/ou emitidos por Procuradores de Carreira
”.

Anota que as atribuições são eminentemente técnico-jurídicas e afetas às atividades administrativas corriqueiras dos advogados efetivos, o que afronta sobremaneira sua independência funcional.

Diz que, no entanto, o art. 6º da mesma LC 458/2017, que o cargo de Procurador do Município será provido em caráter efetivo, após prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, obedecendo-se, no ato de nomeação, a ordem classificatória, cujas atribuições estão previstas no art. 8º, cujas atividades são inerentes à Advocacia Pública, porquanto reportam-se ao assessoramento, consultoria e representação jurídica de entidades ou órgãos públicos, reservadas aos profissionais de carreira.

Argumenta que a matéria já foi submetida ao STF em sede de repercussão geral no julgamento do RE 1.042.210-SP, onde foram firmadas as teses que descreve, e que o TJMT já decidiu que a representação do Município está diretamente ligada à Advocacia Pública (ADI 1028561-34.2023.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, j. em 9-5-2024).

Transcreve o art. 215-A da CE, incluído pela EC n. 113/2023, e conclui que não se pode admitir que cargos comissionados realizem a representação judicial do município, cujas atribuições são dos procuradores de carreira, nem que aquele realize interferência em atribuição exclusiva deste, de modo que o Procurador-Geral do Município investido em caráter comissionado não pode avocar as atribuições dos efetivos, tampouco revogar, anular ou convalidar atos administrativos ou judiciais praticados e/ou emitidos pelos efetivos, daí ser evidente a inconstitucionalidade (ID 217723190).

O feito seguiu o rito descrito no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99

O Município de Vale de São Domingos manifestou-se no sentido de que a Procuradoria-Geral do Município – PGM, integra a estrutura administrativa superior do Município, está vinculada direta e exclusivamente ao Prefeito Municipal, é instituição de natureza permanente, essencial à administração da justiça e à Administração Direta Municipal, responsável por sua representação judicial, assessoria e consultoria jurídica, sendo necessariamente orientada pelos princípios da legalidade, da indisponibilidade do interesse público, da unidade e da eficiência.

Nesse ponto, entende que a própria Administração Pública tem o dever de exercer a supervisão através que de um profissional de confiança do executivo, de modo que preenche os requisitos da investidura do cargo, do perfil do chefe do poder Executivo, e que o Município de Vale de São Domingos não tem condições de ter pluralidade de procuradores de carreira, possuindo apenas um Procurador Jurídico de carreira (ID 231472692).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pela inconstitucionalidade dos mencionados incisos e pugna pela procedência da Ação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a ADI visa declarar a inconstitucionalidade dos incisos VII e VIII, do art. 5º, da Lei Complementar n. 458, de 6-2-2017, do Município de Vale de São Domingos.

A Lei Complementar n. 458/2017, “
Dispõe sobre o Departamento Jurídico do Município de Vale de São Domingos/MT, cria cargos e dá outras providências
”.

Os incisos VII e VII, do art. 5º, questionados nesta ADI, têm o seguinte teor:

“Art. 5º São atribuições do Procurador-Geral:

[...]

VII – Avocar para si as atribuições dos Procuradores de Carreira;

VIII – Revogar, anular e convalidar atos administrativos ou judicias praticados e/ou emitidos por Procuradores de Carreira;

[...]”

É certo que o Chefe do poder executivo tem ampla discricionariedade na escolha do Procurador-Geral de Município, já que cabe a ele efetivar a nomeação e exoneração dos ocupantes de tal cargo.

No entanto, “
o cargo de Procurador do Município possui caráter permanente, bem como propriedades técnicas que o individualiza como cargo de provimento efetivo
” (RE 1465818 AGR-ES, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11-3-2024).

Desse modo, não se justifica a legislação municipal que dispõe que os atos administrativos e judiciais praticados pelos Procuradores de Carreira sejam submetidos ao Procurador-Geral. Isso porque, os primeiros (Procuradores de Carreira), atuam no controle de legalidade dos autos e na garantia dos princípios da Administração Pública, que devem ser exercidos com independência técnico-profissional asseguradas pela Constituição Federal e também pelo Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994).

Como bem consignou o parecer:

A norma questionada ao prever que o Procurador-Geral do Município possa avocar para si as atribuições dos Procuradores de Carreira, bem como revogar, anular e convalidar os atos administrativos ou judiciais praticados pelos Procuradores de Carreira, afeta sobremaneira sua independência funcional.

Com efeito, a Súmula nº 2 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, enuncia o seguinte:

Súmula 2 - A independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação ou ingerência do Estado na liberdade funcional e independência no livre exercício da função do advogado público constitui violação aos preceitos Constitucionais e garantias insertas no Estatuto da OAB. (grifos nossos)

O advogado público tem vínculo jurídico específico e compromisso com o interesse público, por esta razão o cargo de Procurador do Município é caracterizado pela efetividade e provido em caráter definitivo, permanente, por meio de concurso público, nos termos do art. 131, § 2º, e art. 132, caput, da Constituição Federal e art. 111, § 1º, da Constituição Estadual. Neste sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.755/2018, DE PRIMAVERA DO LESTE, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS - CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR-GERAL, PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E ASSESSOR JURÍDICO – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL, DE PROVIMENTO EFETIVO – CABIMENTO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se a ação manejada se limita à discussão acerca da constitucionalidade dos cargos criados por lei municipal, não há necessidade de revolvimento de substrato fático. Preliminar rejeitada. É possível o provimento, em comissão, dos cargos de Procurador-Geral do Município e de Procurador-Geral do Município Adjunto, Assessor Jurídico e Assistente Jurídico que possuem atribuições de direção, chefia e assessoramento, devendo ser declarados inconstitucionais os dispositivos da norma municipal impugnada que lhes atribuem funções típicas da carreira de Procurador Municipal, de provimento efetivo por meio de concurso público. Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório. (TJ-MT 10104544420208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 10/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/03/2022).

Assim, fica evidente a inconstitucionalidade da norma que estabelece a previsão do Procurador-Geral do Município de avocar as atribuições dos procuradores de carreira, bem como revogar, anular e convalidar atos administrativos ou judiciais praticados e/ou emitidos por estes”.

A questão submetida na ADI ora em julgamento, é a submissão dos atos e das decisões dos Procuradores de Carreira ao Procurador-Geral, detentor de cargo comissionado, o qual, como registrou o Município na informações que prestou, “
profissional de confiança do executivo, preenchendo os requisitos para investidura do cargo, do perfil do chefe do Executivo, sendo enquadrado em sua confiança
”, ao qual a norma questionada ainda atribuiu não só revogar, anular e convalidar atos administrativos ou judiciais praticados e/ou emitidos pelos de Carreira, mas, ainda, a de avocar para si as próprias atribuições daqueles, o que torna evidente a inconstitucionalidade.

Posto isso, julgo
procedente
a presente ADI para declarar a inconstitucionalidade dos incisos VII e VIII, do art. 5º, da Lei Complementar n. 458, de 6 de fevereiro de 2017, do Município de Vale de São Domingos/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024